Tribunal: CARF
Processo: 11080.014681/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.014681/2008-22 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.142 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de janeiro de 2024 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
HENRI EMILIO STEIN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o
INSS para que informe: (i) a real natureza e os efetivos valores pagos ao contribuinte no ano-
calendário 2005, registrando detalhadamente os rendimentos tributáveis, os rendimentos isentos
e não tributáveis, os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, as deduções e o IR Fonte retido;
(ii) o motivo do CPF do contribuinte estar zerado no respetivo ano-base; (iii) outras informações
que julgar relevantes afim de validar e apurar a correção do informe de rendimentos do ano-
calendário de 2005, emitido pela INSS-APS PORTO ALEGRE NORTE (fls. 128); e (iv) seja o
contribuinte intimado do resultado da diligência, para, querendo, se manifestar no prazo legal.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 113/118):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 11/17) lavrada contra o contribuinte acima
identificado, em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual Exercício
2006 – Ano Calendário 2005, por dedução indevida de incentivo (R$ 1.718,81), por
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas – DIMOB (R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014681/2008-22
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014681/2008-22

16.504,64) e por omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas
(R$ 18.871,76).
Foi relatado que a fiscalização procedeu ao lançamento de ofício correspondente às
omissões de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e jurídicas
relacionadas em DIRF e DIMOB relativos ao titular da declaração e da respectiva
cônjuge CPF 470.993.050-34.
Assim, foi apurado o imposto suplementar no valor de R$ 11.447,32, acrescido de multa
de ofício e juros de mora, resultando no crédito tributário de R$ 23.579,18, calculado
até 28/11/2008.
O contribuinte, dentro do prazo, apresentou impugnação parcial alegando, que a lei
faculta a declaração em separado dos cônjuges, assim sendo o casal Henri Emilio Stein,
CPF 001.985.520-68 e Lair Maria Piccoli Stein, CPF 470.993.050-34, casados em
comunhão total de bens, tendo seus rendimentos baseados em aluguéis de seus imóveis,
declararam o valor em separado, sendo 50% para cada.
Informa que declarou os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas no campo
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica.
Não concorda com o lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, no valor de R$ 16.504,64, pois o mesmo não tem origem em
documentos. Caso mantido o lançamento, solicita que seja fornecida a comprovação dos
valores, pois deve ter havido erro das imobiliárias.
Com relação ao lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, no valor de R$ 18.871,76, não concorda em parte. Os rendimentos recebidos
de Flavio Paulo Miranda Madalena, CNPJ 07.474.110/0001-34, cujo total é R$
2.520,00, foi declarado 50% em sua declaração e 50% na declaração de sua cônjuge,
não havendo, portanto, omissão de receita no valor de R$ 1.260,00 lançado.
Informa que o rendimento lançado como omissão, no valor de R$ 13.968,00 referente
ao Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/3260-38 foi declarado no campo Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis. Ocorre que este valor deveria ser deduzido do valor
recebido do INSS, que foi tributado na declaração, portanto, um anula o outro,
não sendo omissão devido ao direito à parcela isenta de proventos de
aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos
ou mais. Concorda com o restante das omissões que perfazem um total de R$ 3.643,76.
Concorda também com o lançamento relativo à glosa de dedução a título de incentivo
no valor de R$ 1.718,81.
Em anexo provas documentais, requerendo o cancelamento do débito fiscal reclamado e
o ajuste para o valor de R$ 1.898,62 (pessoas físicas), R$ 3.643,76 (pessoas
jurídicas), totalizando R$ 5.542,35 e mais a glosa no valor de R$ 1.718,81.
Tendo em vista a impugnação parcial, foi emitido o Termo de Transferência de Crédito
Tributário (fl. 105) transferindo R$ 3.242,96 de imposto de renda devido, com os
respectivos acréscimos legais, para o processo 11080-722.994/2009-39.
O Extrato do Processo (fl. 106) demonstra que permanece no presente processo o
imposto de renda no valor de R$ 8.204,36 e respectiva multa vinculada de 75%.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. SOCIEDADE CONJUGAL. COMPROVAÇÃO.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014681/2008-22

A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB faz prova dos
rendimentos tributáveis recebidos a título de aluguéis pelo contribuinte e seu cônjuge,
que deverão ser tributados na proporção de 50% para cada um.
PROVENTOS E PENSÕES DE MAIORES DE 65 ANOS. PARCELA ISENTA.
A parcela isenta refere-se aos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica
de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em
que o contribuinte completar sessenta e cinco anos. Rendimentos de aluguel não
compõem a parcela isenta por falta de previsão legal.
Cientificado da decisão, em 18/04/2012 (fls.122/123), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 30/04/2012, recurso voluntário (fls. 124/125), insurgindo-se
contra a manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido de que a legislação de regência determinada que maiores de 65 anos tem direito a isenção
do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos, instruindo a peça recursal
com o informe de rendimentos emitido pelo INSS comprovando suas alegações. Registra ainda
que já efetuou o pagamento das diferenças encontradas, portanto não concorda com o aviso de
cobrança recebido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 126/138.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
jurídicas, no valor de R$ 13.968,00, apurado em sede de revisão da DAA/2006 apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido da
retificação e ajustamento da parcela isenta dos proventos recebidos do INSS, equivocadamente
declarados como tributáveis, em face do implemento da idade de 65 anos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o informe de rendimentos emitido pelo INSS, ano-base de 2005 (fls. 128).
Neste ponto, assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida (fls. 117):
Quanto ao aluguel pago pelo Banco do Brasil, no valor líquido de R$ 48.600,00, deveria
ser tributado 50% para o Sr Henri Emilio, ou seja, R$ 24.300,00, porém, foi declarado
apenas R$ 10.332,00 (fl. 20), restando R$ 13.968,00 de omissão de rendimentos,
como foi lançado. A alegação de que o rendimento recebido do INSS foi tributado
integralmente e que o contribuinte tem direito à parcela isenta por ser maior de 65
anos e que assim, um anula o outro, não procede porque rendimento de aluguel
não compõe a parcela isenta por falta de previsão legal.
Poderia ser considerada a parcela isenta até o valor de R$ 13.968,00, relativa aos
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, se houvesse prova nos autos nesse
sentido. Todavia, não foi anexado qualquer documento de prova referente ao
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014681/2008-22

rendimento recebido do INSS, de forma que mantém-se o lançamento relativo a
omissão no valor de R$ 13.968,00.
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação aos rendimentos
tributáveis declarados, paira dúvida razoável acercada da natureza e a totalidade dos valores
recebidos do INSS no decorrer do ano-base autuado, sendo certo que o Recorrente alega que faz
jus ao benefício fiscal previsto no art. 6o, XV da Lei no 7.713/88 (com redação dada pela Lei no
9.250/95 e MP no 232/2004), vigente à época, por possuir mais de 65 anos de idade.
Portanto, sobe pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber, de fato, a real
natureza dos rendimentos recebidos – levando-se em conta, diga-se de passagem, que a cópia do
informe de rendimentos acostado (128), não se mostra devidamente formalizado, porquanto
sequer chancelado, contendo apenas o carimbo da agência local do INSS, além de registrar
expressamente “Declaração não enviada ao segurado pois o CPF está zerado”, inclusive
contendo rasura sobre o valor lançado como isento e não tributável, parte dos proventos de
aposentadoria, reserva, reforma e pensão (65 anos ou mais) – cuja informação entendo ser de
suma importância ao deslinde parcial da controvérsia recursal instaurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime o INSS para que informe: (i) a real natureza e os efetivos valores
pagos ao contribuinte no ano-calendário 2005, registrando detalhadamente os rendimentos
tributáveis, os rendimentos isentos e não tributáveis, os rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva, as deduções e o IR Fonte retido; (ii) o motivo do CPF do contribuinte estar zerado no
respetivo ano-base; (iii) outras informações que julgar relevantes afim de validar e apurar a
correção do informe de rendimentos do ano-calendário de 2005, emitido pela INSS-APS PORTO
ALEGRE NORTE (fls. 128); e (iv) seja o contribuinte intimado do resultado da diligência, para,
querendo, se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 145
DF CARF MF
Original